Tribunal: STF
Processo: HC 249505
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.11.2024, por Geilson da Silva Lima, advogado, em benefício de Ana Paula Alves da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 13.11.2024 a 19.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 950.664/MS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante, com o corréu, em 12.6.2024, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33, c/c o inc. V do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006). Na mesma data, o juízo da Segunda Vara da comarca de Bataguassu/MS converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1409884-24.2024.8.12.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Em 28.6.2024, a Segunda Câmara Criminal denegou a ordem. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA – CUSTÓDIA CAUTELAR IMPRESCINDÍVEL – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – NÃO CONCESSÃO. 



    É cabível prisão preventiva, conforme dispõe o art. 313, do Código de Processo Penal, aos casos de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, mormente quando as circunstâncias fáticas evidenciam a gravidade concreta da conduta. 



    Afigurando-se imprescindível a custódia cautelar, não há como atender o pleito de substituição de pena por cautelar diversa. 



    Habeas Corpus a que se nega concessão, ante a inexistência de constrangimento legal a ser reconhecido” (fl. 10, e-doc. 2).



    4. Contra o acórdão do Tribunal sul-mato-grossense, impetrou-se o Habeas Corpus n. 950.664/MS no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.10.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a impetração.



    Essa decisão foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, que, em sessão virtual de 13.11.2024 a 19.11.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. 281 KG DE MACONHA E 25 G DE HAXIXE. TRÁFICO INTERESTADUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir a fundamentação da decisão atacada. 



    2. Agravo regimental improvido” (fl. 100, e-doc. 3).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a decisão que decretou a prisão preventiva da Paciente é manifestamente ilegal, visto que carece de fundamentação idônea e, além disso, não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala que “a Paciente é primária, possui residência fixa, trabalho lícito como vendedora, bons antecedentes, família constituída por seus pais e jamais foi presa ou processada, o que indica a desnecessidade da medida extrema para garantia da ordem pública” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “A concessão de medida liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor da Paciente, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, se assim Vossa Excelência entender necessário;



    No mérito, a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem, reconhecendo a ilegalidade da prisão preventiva e determinando a soltura da Paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, caso assim se entenda necessário” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Segunda Vara da comarca de Bataguassu/MT acolheu o parecer ministerial e concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada:



    “De acordo com o auto de prisão em flagrante, no dia 12 de junho de 2024, por volta das 07h10min, no km 18, unidade operacional da PRF, neste município, os autuados foram surpreendidos transportando no veículo VW/Fox 1.0, cor prata, placa KUQ5E82, 281 kg de substância entorpecente análoga a maconha divididos em 14 (quatorze) fardos e 25g de haxixe em três trouxinhas distribuídos no banco traseiro e porta-malas, tendo por destino a cidade de São Paulo/SP. 



    Inquirido no momento da abordagem, o custodiado Allan confessou o delito, assumindo a posse e o transporte da droga da cidade de Campo Grande até São Paulo, pelo que receberia a quantia de R$ 5.000,00. Declarou estar passado por dificuldades financeiras e por isso aceitou efetuar o transporte do entorpecente. Por fim, disse que Ana Paula não sabia da existência do entorpecente dentro do veículo, cuja versão foi confirmada por ela. 



    Ao final, a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 07/08). 



    O Ministério Público, por meio do parecer de fls. 59/63, requereu a homologação da prisão em flagrante. Ainda, pediu a conversão da prisão em flagrante dos autuados. 



    A Defesa dos autuados, mediante a manifestação de fls. 54/57, requereu a concessão da liberdade provisória, com a substituição da prisão por qualquer uma das outras medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Decido. (...)



    No mais, tenho que a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva, conforme representou a autoridade policial e requereu o Ministério Público. (...)



    No caso em exame, admissível a prisão preventiva, com fulcro no inciso I, do art. 313 do CPP, uma vez que a pena privativa de liberdade máxima dos delitos imputados aos flagrados suplanta 04 anos. 



    Logo, admissível a prisão preventiva, com fulcro nos incisos I, do art. 313, do CPP em relação a todos os autuados. 



    Sendo assim, constatada a admissibilidade da prisão, avanço ao exame dos requisitos para a decretação da medida extrema, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, nos termos do art. 312, do CPP. 



    O fumus comissi delicti traduz-se na comprovação da existência do crime e indícios suficientes de autoria; já o periculum libertatis se refere ao risco que o agente em liberdade possa criar à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal. 



    Na hipótese em exame, afigura-se presente o fumus comissi delicti, assim também o periculum libertatis. 



    No que tange à materialidade delitiva e aos indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), consubstanciam-se no termo de exibição e apreensão (fls. 35/36 e 37/38) e o laudo de constatação preliminar da substância (fl. 39). Os indícios suficientes de autoria, da mesma forma, se extraem das referidas declarações colhidas no auto de prisão em flagrante, sobretudo diante da confissão do autuado Allan. 



    De mais a mais, revela-se necessária a prisão cautelar dos investigados para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas, assim como do risco de reiteração delitiva, donde exsurge o periculum libertatis. Explico. 



    Colhe-se dos elementos indiciários que os autuados, em comunhão de desígnios, teriam realizado o transporte de considerável quantidade de entorpecentes. E, ainda, a droga teria como destino outro estado da federação. 



    Com efeito, ao menos em cognição sumária, decorre dos autos que os flagrados foram surpreendidos pelos Policiais Rodoviários Federais, na circunscrição desta urbe, transportando através do veículo VW FOX 1.0, placa KUQ5E82/PB, 281 kg de substância entorpecente. Apurou-se, ainda, que o veículo foi carregado e entregue aos autuados num posto de combustíveis na capital Campo Grande e que o destino da droga era a capital paulista. 



    A corroborar tal conclusão, o autuado Allan disse perante a Autoridade Policial que aceitou fazer o transporte da droga em virtude de estar passando por dificuldades financeiras e que a custodiada Ana Paula não sabia da existência do entorpecente dentro do veículo. 



    Entretanto, ao menos por ora, em juízo de cognição sumária, há indícios de que a autuada Ana Paula tinha conhecimento do transporte de entorpecentes e com ele anuiu, pois a enorme quantidade do narcótico, em um veículo de pequeno porte, certamente, exalou o odor que é característico dessas substâncias. 



    Nota-se, portanto, que os agentes, em tese, atuaram com extrema ousadia, sobretudo por tentar transpassar as diversas barreiras policiais existentes no Estado com considerável quantidade de droga camuflada no veículo, o que, juntamente com as demais circunstâncias aquilatadas, densifica a gravidade concreta da conduta. 



    A forma como o entorpecente estava acondicionado no veículo e a considerável quantidade apreendida são elementos que indicam a periculosidade social dos flagrados e recomendam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 



    Logo, dos elementos indiciários ora sopesados, as condutas apresentam gravidade superior à inerente ao tipo penal em tese praticado.



    Ante tais premissas, exsurge o periculum libertatis, haja vista a gravidade concreta do delito, os indícios de periculosidade social dos flagrados, bem como o risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da medida extrema como forma de acautelar a ordem pública. (...)



    Ademais, por corolário dos fundamentos já expostos a justificar a necessária segregação cautelar dos flagrados, nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal (redação determinada pela Lei 12.430/2011) por ora se revelam adequadas e suficientes para garantir a ordem pública. 



    Em especial, como salientado, os flagrados são oriundos de outro estado da federação e, ao que tudo indica, estariam nesse Estado, para a prática do delito. Assim, verifica-se que nenhuma das medidas cautelares previstas no mencionado dispositivo legal sejam adequadas e suficientes para acautelar a ordem pública” (fls. 61-66, e-doc. 3 - grifos nossos).



    8. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 950.664/MS, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva da paciente. Tem-se no voto do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, destaque para a expressiva quantidade de entorpecente apreendido com a paciente e o corréu (281 kg de maconha e 25g de haxixe):



    “O agravo regimental não merece provimento, tendo em vista que a decisão atacada se revela consentânea com a jurisprudência deste Superior Tribunal, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo para que integrem o presente julgado (fls. 124/125 - grifo nosso): 



    [...] Do atento exame dos autos observo que a segregação cautelar da acusada se encontra fundamentada no fato de que os agentes, em tese, atuaram com extrema ousadia, sobretudo por tentar transpassar as diversas barreiras policiais existentes no Estado com considerável quantidade de droga camuflada no veículo, o que, juntamente com as demais circunstâncias aquilatadas, densifica a gravidade concreta da conduta. A forma como o entorpecente estava acondicionado no veículo e a considerável quantidade apreendida são elementos que indicam a periculosidade social dos flagrados e recomendam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública (fl. 110). 



    Ora, in casu, foram apreendidos 281 kg de maconha e 25 g de haxixe. 



    O entendimento das instâncias ordinárias de que é legítima a prisão cautelar em questão está em consonância com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 899.502/SP, Ministro Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/6/2024). 



    E, ainda: AgRg no HC n. 908.734/MT, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, D Je 12/6/2024; e AgRg no RHC n. 160.743/MG, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, D Je 20/5/2022. 



    Ademais, tendo o decreto prisional apresentado fundamentação concreta, evidenciada no transporte de grande quantidade de maconha (193,5 kg - fl. 27), em veículo acondicionado para conservação da substância, entre Estados, com ajuda de batedores, indicando pertencer à organização criminosa, não há manifesta ilegalidade.(AgRg no RHC n. 198.135/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, D Je 22/8/2024). [...]



    Por fim, assevero que o Supremo Tribunal Federal já concluiu que se mostra idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela quantidade, variedade e natureza da droga apreendida (HC n. 210.563 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 9/5/2022, DJe 6/6/2022). 



    A corroborar, cito o seguinte precedente: (...)



    Ademais, sabe-se que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (fls. 102-103, e-doc. 3).



    9. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva da paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na expressiva quantidade de entorpecente apreendido (281 kg de maconha e 25g de haxixe), camuflado em veículo, e com destino a outra unidade da Federação.



    10. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.397-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. (...) 2. A quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.271-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021). 



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    12. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora